Tribunal: STF
Processo: HC 91041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. DEMORA NO JULGAMENTO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
   PROCESSO. NATUREZA MESMA DO HABEAS CORPUS. PRIMAZIA SOBRE
   QUALQUER OUTRA AÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
O habeas corpus é a via
   processual que tutela especificamente a liberdade de locomoção,
   bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação
   constitucional.
O direito a razoável duração do processo, do
   ângulo do indivíduo, transmuta-se  em tradicional garantia de
   acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito, esse, a que
   corresponde o dever estatal de julgar. No habeas corpus, o dever
   de decidir se marca por um tônus de presteza máxima.
Assiste
   ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o
   julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a
   demora no julgamento. Isso, é claro, sempre que o impetrante se
   desincumbir do seu dever processual de       pré-constituir a
   prova de que se encontra padecente de "violência ou coação em sua
   liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"
   (inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal).
Ordem
   concedida para que a autoridade impetrada apresente em mesa, na
   primeira sessão da Turma em que oficia, o writ ali ajuizado.